Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020274-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), SELMA LEMES BARBOSA FARIAS - CPF: 022.311.761-73 (AGRAVANTE), ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 31.790.510/0001-33 (AGRAVADO), ECON GLOBAL S/A - CNPJ: 35.588.247/0001-55 (AGRAVADO), MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 19.256.652/0001-10 (AGRAVADO), ADRIANO ANDERSON ROSA - CPF: 195.041.348-90 (AGRAVADO), ALEXANDRE EDUARDO MOREIRA DIAS - CPF: 316.354.978-09 (AGRAVADO), SAMIR GABRIEL DA SILVA - CPF: 322.683.698-62 (AGRAVADO), MARCOS PAULO ARRUDA SILVA - CPF: 897.811.555-15 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ARRUDA SILVA - CPF: 660.651.945-49 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 038.107.466-81 (AGRAVADO), LAYSA VALERIA DE MACEDO - CPF: 310.954.288-96 (AGRAVADO), ELAINE SOUZA SILVA - CPF: 226.976.818-33 (AGRAVADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), RAFAEL NEVES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 288.670.988-37 (ADVOGADO), TARCISIO RODOLFO SOARES - CPF: 075.865.068-09 (ADVOGADO), ECONBANK (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. NATUREZA HÍBRIDA: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA X INVESTIMENTO ESPECULATIVO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.

RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão de aquisição de quotas de módulos de energia solar.

II – Questão em discussão.

Discute-se (i) se a avença configura relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se é válida a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, em detrimento do domicílio da agravante.

III – Razões de decidir.

(i) O contrato, embora refira Condomínio Solar e geração distribuída, prevê rentabilidade mensal de até 30% e comissões por indicação, revelando natureza de investimento especulativo. (ii) A agravante é investidora ocasional e vulnerável, devendo-se aplicar a teoria finalista mitigada, reconhecida pelo STJ para atrair a incidência do CDC em hipóteses de hipossuficiência. (iii) Em contratos de adesão e relações de consumo, a cláusula de eleição de foro que impõe deslocamento indevido compromete o acesso à Justiça, caracterizando-se abusiva.

IV – Dispositivo.

Recurso provido.

V – Tese de julgamento:
1. “
Configura relação de consumo, sob a teoria finalista mitigada, contrato de adesão em que investidor ocasional adquire quotas de energia solar atreladas a promessa de rendimentos e comissões, dada sua vulnerabilidade técnica e econômica”. 2.” É abusiva, em tais contratos, a cláusula de eleição de foro que impõe deslocamento da demanda para comarca diversa do domicílio da consumidora, devendo prevalecer a competência prevista no art. 101, I, do CDC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Selma Lemes Barbosa
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de
resolução contratual c/c devolução de quantia paga, lucros cessantes e danos morais
, proposta em desfavor de
ECON -
Agenciamento de Serviços e Negócios Eireli e outros
,
que
declinou da competência territorial
para processar e julgar a demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP, determinando a imediata redistribuição dos autos.

A agravante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o princípio do juízo natural e da facilitação do acesso à Justiça, previstos no artigo 6º, VIII, do CDC, uma vez que a autora é pessoa hipossuficiente e domiciliada em Cuiabá-MT.

Diz que a cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes deve ser considerada nula, por configurar condição abusiva em face da vulnerabilidade da consumidora, em consonância com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no próprio TJMT.

Assevera que a relação jurídica havida entre as partes deve ser qualificada como uma relação de consumo, vez que, mesmo que formalmente o contrato tenha sido classificado como investimento, deve-se aplicar a legislação consumerista em face da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da autora.

Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, fixada a competência territorial do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Informações coligidas no ID n. 295400857.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 299194898 e 300600886.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de resolução de contrato c.c devolução de quantia paga c.c danos morais e lucros cessantes, decorrente da celebração de contrato cujo objeto é a aquisição de quotas de módulos de energia solar fotovoltaica.

Cinge-se que no curso da marcha processual o juiz
a quo
quando do saneamento do feito acolheu a preliminar da defesa de incompetência territorial, r
eputando
inexistente
relação de consumo, mas relação de natureza civil, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP com fundamento no art. 63 do CPC
em razão da existência de clausula de eleição de foro no contrato.

A agravante sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da sua condição de hipossuficiente e de destinatária final dos serviços contratados, requerendo, ao final, a fixação da competência no foro do seu domicílio.

Diante desse cenário discute-se se a relação jurídica entabulada — intitulada “aquisição de quotas de módulos de energia solar fotovoltaica” — deve ser qualificada,
no plano material
, como relação de
consumo
(hipótese em que incide o Código de Defesa do Consumidor e, reflexamente, a regra de competência do domicílio do consumidor) ou como
operação de investimento
(hipótese de incidência do regime civil/comercial comum); e,
no plano processual
, (ii) se a
cláusula de eleição de foro
em favor da Comarca de São Paulo/SP é
válida e eficaz

ou

abusiva
, com consequente fixação da competência no domicílio da agravante (Cuiabá/MT).

Pois bem.

Analisando o
contrato objeto da demanda principal, intitulado
“Contrato de Aquisição de Quotas de Módulos de Energia Solar Fotovoltaica com intermediação e sistema de distribuição de comissões e/ou gratificação em escala”
, (ID n. 36466163 – autos originário)

vê-se que o instrumento apresenta feição híbrida.

De um lado, menciona-se o
Condomínio Solar
, instituto previsto na Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL (atualizada pela Resolução nº 687/2015 e ss, atual 1.059/23), em que consumidores podem adquirir quotas de módulos de geração de energia e usufruir de créditos para compensação no consumo de energia elétrica.

De outro lado, contudo, o contrato prevê
rentabilidade mensal de até 30%
,
promessa de recompras,
comissões por indicação de novos participantes
e ganhos vinculados a sistemas de rede binária, o que desnatura o fornecimento direto de energia para consumo próprio e aproxima a avença de
instrumento de captação de recursos com expectativa de lucro fixo
, usualmente identificado com planos de investimento ou marketing multinível.

Diante disso, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o critério preponderante não é a qualificação formal do ajuste, mas sim a
realidade econômica subjacente
.

No caso, o contrato ECON, embora formalmente apresentado como
aquisição de quotas de módulos de energia solar em condomínio
, contém
características típicas de contrato de investimento especulativo
(promessa de retorno fixo, marketing multinível, comissões por indicação).

Demais disso, é
instrumento de adesão
, subscrito sem possibilidade de discussão individual, e ainda que envolva promessa de rentabilidade, coloca a agravante na posição de
investidora ocasional e vulnerável
, sem expertise, atuando como destinatária final de um produto/serviço oferecido de modo massificado, legitimando a aplicação da
teoria finalista mitigada
e, consequentemente, a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, à luz do CDC, a cláusula de eleição de foro em São Paulo revela-se
abusiva
, devendo prevalecer a regra protetiva do
domicílio do consumidor

O STJ, em diversos precedentes, admite a
teoria finalista mitigada
, reconhecendo a aplicação do CDC a investidores ocasionais em contratos de adesão, sobretudo quando presentes indícios de práticas abusivas e promessa de lucros irreais. Cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.

(...)

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema, por força da Súmula 284/STF.

4. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.(
AgInt no AREsp n. 2.718.198/DF, Rel. Min Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 22/8/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. FRANQUIA COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é
possível a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro no contrato de franquia quando for reconhecida a hipossuficiência da parte.
Entendimento do acórdão atacado em consonância com a orientação do STJ, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno a que se nega provimento”.(
AgInt no AREsp n. 1.708.088/PE, Rel. Min Raul Araújo, 4ª Turma, J. 7/12/2020 – negritei)

Reconhece-se a incidência do CDC justamente pela hipossuficiência técnica do aderente e pela função protetiva da legislação consumerista.

Logo, no caso, embora o contrato preveja foro exclusivo da Comarca de São Paulo/SP. Todavia, em contratos de adesão, especialmente em relações de consumo, tal estipulação deve ser relativizada quando comprometer o
acesso à justiça
e a
paridade processual
. Assim, diante da condição da agravante consumidora vulnerável, domiciliada em Cuiabá/MT, aderente a contrato de investimento com características abusivas , a imposição de foro diverso configura
cláusula abusiva
, vedada pelo art. 51, XV, do CDC.

A conjugação dos elementos documentais com a jurisprudência conduz à conclusão de que o contrato firmado deve ser submetido ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o afastamento da cláusula de eleição de foro por abusividade, para fixar a competência no foro do domicílio da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025